Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003561-66.2022.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO DE ARRUDA SILVA
IMPETRANTE: ANDERSON RAMOS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR EXCESSO DE PRAZO - VIABILIDADE - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERDURA HÁ MAIS DE ANO - SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEQUER DESIGNADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.
É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 anos e 05 meses) sem que haja notícias de descumprimento das obrigações judiciais e audiência de instrução sequer designada. Ordem concedida em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003561-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), DIEGO DE ARRUDA SILVA - CPF: 028.975.781-90 (PACIENTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR EXCESSO DE PRAZO - VIABILIDADE - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERDURA HÁ MAIS DE ANO - SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEQUER DESIGNADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 anos e 05 meses) sem que haja notícias de descumprimento das obrigações judiciais e audiência de instrução sequer designada.
Ordem concedida em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Anderson Ramos dos Santos, em favor de
Diego de Arruda Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos n. 1003616-56.2020.8.11.0042.

Segundo a inicial, o paciente foi autuado em flagrante no dia 16/09/2020, entretanto, na mesma data agraciado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre as quais, o uso de monitoramento eletrônico, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001573-49.2020.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Requerida a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, esta foi negada na data de 16/09/2021.

Todavia, defende o impetrante que tal decisão invectivada carece de fundamentação concreta; bem como, assinala existir excesso de prazo na manutenção da medida cautelar eis que o paciente suporta a tornozeleira eletrônica há mais de 01 (um) anos e 05 (cinco) meses sem que audiência de instrução e julgamento sequer tenha sido marcada.

Agrega ainda que o paciente não possui antecedentes criminais e “
não existem nos autos notícias de que este tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas”
(id. 119839457).

Forte nessas razões, postula a concessão de provimento liminar para o fim de revogar a monitoração eletrônica do paciente, ainda que mantidas as demais medidas cautelares impostas e, no mérito concedida a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 120182529).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 122787979/

122787982).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Alexandre De Matos Guedes, é pela
concessão
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/06. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA A MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR,
EIS QUE O PACIENTE SUPORTA A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES SEM QUE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEQUER TENHA SIDO MARCADA
. ACOLHIMENTO. A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PREVISTA NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMO RESTRITIVA DE DIREITOS, CUJO DESCUMPRIMENTO PODE RESULTAR NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, ESTÁ SUJEITA À RAZOÁVEL DURAÇÃO E PERDURANDO POR MAIS DE 01 ANO E 05 MESES,
SEM QUE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO TENHA SIDO SEQUER DESIGNADA E NÃO HAVENDO JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA ACERCA DA SUA NECESSIDADE,
CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A MANUTENÇÃO DESTA. CONCESSÃO DA ORDEM.”
(id. 1212009977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão do paciente é de ver retirado o monitoramento eletrônico a ele imposto, sustentando em síntese a carência de respaldo concreto para indeferimento do juízo de origem e excesso de prazo da medida, por encontrar-se submetido a ela há mais de 01 (um) anos e 05 (cinco) meses.

Com razão a defesa
.

Extrai-se dos autos que
Diego de Arruda Silva
fora preso em
flagrante delito no dia 16/09/2020
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que na mesma data, em audiência de custódia, este foi agraciado com a liberdade provisória cumulada com
medidas cautelares diversas, entre elas, o monitoramento eletrônico
. Na oportunidade, a autoridade judiciária manifestou que o acusado não ostenta qualquer condenação em seu desfavor, sendo tecnicamente primário; que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça; bem como que inexiste elementos concretos e objetos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas ou que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade, razão pelas quais tomou esta providência (id. 123073961).

Consoante informações da indigitada autoridade coatora, o respectivo
Inquérito Policial foi distribuído na data de 26/10/2020, e a denúncia ofertada em 30/11/202
0 dando o paciente como incurso no art. 33, “caput”, e art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal.

Em 13/05/2021, a defesa do interessado formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, manifestando-se o Ministério Público contrário ao pleito em 1o/06/2021. Todavia, o
juízo de piso perfilhou de entendimento contrário
, ao fundamentar precipuamente que o paciente “
foi beneficiado com a liberdade provisória justamente em função da aplicabilidade da medida de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira, cuja proporcionalidade ao caso se evidencia pelo fato de se tratar da apreensão de expressiva quantidade de drogas, cerca de 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 843,32g (oitocentos e quarenta e três gramas e trinta e dois centigramas), além do que no presente feito também é apura o envolvimento de adolescente no delito
” (id. 123073961).

Pois bem. É sabido que a Constituição Federal de 1988 assegura a todos uma duração razoável do processo, como se observa do art. 5o, inciso LXXVIII: “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

A razoabilidade da duração do processo é uma condição de legalidade não só da prisão preventiva, como também de medidas cautelares diversas, mormente a monitoração eletrônica, que implica significativa restrição de liberdade.

In casu
, apesar da monitoração eletrônica fixada ao paciente encontrar-se devidamente apoiada em elementos concretos válidos, verifica-se
ter decorrido lapso extenso desde sua imposição (há mais de 01 ano e 05 meses) sem que sobreviessem novos fatos justificadores da cautela
, por isso,
necessária a revogação

por esvaimento do postulado da proporcionalidade/razoabilidade
, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebussic s
tantibus
, prevista no parágrafo 5o do dispositivo legal aqui citado.

Sobretudo porque
não há informações no sentido de que o implicado tenha qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas, muito menos,
conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça
“
notícias que o feito se trata de processo complexo, com muitos réus ou tenha ocorrido qualquer fato que justifique a morosidade
. Da mesma forma, não há informações de que a demora seja causada pela Defesa do Paciente (...)
” (id. 123073962), sendo que a
audiência de instrução e julgamento sequer foi designada.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, este sodalício assim já se manifestou:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERFURA POR MAIS DE NOVE MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DA PACIENTE QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico da paciente porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ela está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de nove meses, sem que haja notícias de que deixou de cumprir com suas obrigações judiciais. Pedido julgado procedente, ordem concedida para ratificar a liminar deferida”.
(N.U 1000295-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

Desse modo, em virtude das circunstâncias acima consignadas, é razoável e proporcional a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas que lhe foram estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de Diego de Arruda Silva; por consequência,
concedo a ordem vindicada
tão somente para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta à sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022